Tribunal: TJMT
Processo: 1043161-05.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043161-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA VALADAO - CPF: 825.142.591-34 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO – ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO, COM SEU TRÂNSITO EM JULGADO JÁ OPERADO – EXECUÇÃO DEFINITIVA QUE DISPENSA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A demanda originária não se trata de cumprimento provisório de sentença, mas sim de execução de título judicial. Por ser definitiva a execução, permite-se ao exequente que realize os atos necessários à satisfação do seu crédito, sem a exigência de prévia prestação de caução, principalmente porque já transitado em julgado o agravo de instrumento posto em questão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043161-05.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

SILVIA PEREIRA VALADAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1043161-05.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
SILVIA PEREIRA VALADAO
, que homologou o laudo pericial e julgou extinto o processo, com fulcro no que determina o artigo 924, inciso II do CPC. Custas pelo executado, se existentes.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo efeito suspensivo do recurso, haja vista a interposição do agravo de instrumento nº. 1003917-27.2023.8.11.0000, ainda pendente de julgamento, evitando-se, assim, o risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de levantamento da quantia bloqueada e de possível excesso da execução.

Ressalta ainda que a questão se encontra garantida por meio de depósito judicial e o seguro garantia, já com acréscimo de 30%, conforme os requisitos do artigo 835, § 2º do Código de Processo Civil.

Por outro lado, entende que a penhora
online
não é devida, porque não havia transitado em julgado o mencionado agravo, ainda que indeferido o efeito suspensivo ao mesmo, razão pela qual requer que eventual levantamento dos valores somente ocorra após o trânsito em julgado do referido instrumental.

Ainda, defende que caso entenda pelo levantamento da quantia bloqueada, que este seja precedida de caução.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença “
para afastar a extinção da execução, sendo admitido o levantamento do valor pela Apelada mediante apresentação de caução, diante da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento que discute o excesso de execução na presente demanda
” (sic) (Id. 170640726).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
ficou esclarecido pelo Expert que foram considerados todas as compras, inclusive saques, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos nos parâmetros fixados na sentença mantida em grau recursal, tendo sido o cálculo efetivado nos termos dos julgados neste feito
” (sic).

Aponta que “
restou rechaçada o seguro garantia e determinada a penhora de ativos do saldo remanescente
” (sic), de forma que o saldo remanescente perfaz a monta de R$12.726,59 (doze mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Argumenta que “
O pedido de substituição da penhora de ativos por seguro garantia não pode ser imposto pelo devedor ao credor, porque não se configura como um direito absoluto do devedor. Trata-se de uma exceção
” (sic).

Menciona, inclusive, que é “
possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada
” (sic), o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, entende válido o bloqueio
online
, após o recurso do prazo para pagamento, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 170640735).

O preparo foi recolhido (Id. 170640727).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC.

A questão posta em debate diz respeito ao cumprimento de sentença referente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais ajuizada por
SILVIA PEREIRA VALADÃO
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, que foi julgada parcialmente procedente para determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes concernente ao “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - BMG”, seja limitado a taxa de juros de 1,82% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, concedendo, ainda, em cognição exauriente a tutela de urgência, para determinar que até que ocorra a adequação do contrato seja suspenso do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. E ainda, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Resta demonstrado que o valor a ser restituído foi discutido nos autos do Agravo de Instrumento nº.
1003917-27.2023.8.11.0000 de minha relatoria, que foi julgado em 05/07/2023 e
transitou em julgado em 02/08/2023
, cuja emenda segue:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo expert, não há qualquer óbice à homologação deste. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT - AI: 10039172720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Por sua vez, a sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, nota-se que houve a homologação do laudo pericial no id nº 108335904, nos seguintes termos:

(...) Posto isso, HOMOLOGO o Laudo Pericial do Id nº 103932038, reiterado no Id nº 106664645, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de R$48.223,53.

CONDENO a parte autora em 50% dos honorários periciais (R$1.250,00), pois o valor encontrado é inferior ao visado em cumprimento de sentença. Assim abatendo 50% da perícia a parte autora tem de crédito total o valor de 46.973,53.

Pelo que, intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. (...)”.

Em virtude da ausência de pagamento no aprazado, houve a efetivação do bloqueio online, inexistindo impedimento ou suspensão quanto a este feito, assim, mantenho o bloqueio, pois inexiste mácula ou vício que embase qualquer alteração do decisum.

Deste modo, considerando que a parte requerida satisfez a obrigação por meio do bloqueio SISBAJUD, tendo o autor anuído com o valor,
Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC
. Custas pelo executado, se existentes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se alvará ao CREDOR”.

A demanda originária não se trata de cumprimento provisório de sentença, mas sim de execução de título judicial.

Por ser definitiva a execução, permite-se ao exequente que realize os atos necessários à satisfação do seu crédito, sem a exigência de prévia prestação de caução, ainda mais quando mencionado agravo de instrumento já transitou em julgado.

E de acordo com o entendimento pacífico da Corte Superior, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado, quando o recurso pendente de julgamento na liquidação da sentença não tem efeito suspensivo, de modo que não se exige, nesse caso, a prestação de caução para levantamento dos valores depositados.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINITIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 938.640/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Logo, não evidenciada qualquer situação apta a impedir a extinção do processo, pois satisfeita a obrigação sem qualquer indicação de excesso, de rigor a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023